Tribunal: TJBA
Processo: 8001436-80.2024.8.05.0136
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001436-80.2024.8.05.0136

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MARIA SORAIA AZEVEDO DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
JOAO PEDRO DE ABREU COUTINHO, FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

APELADO: BANCO FICSA S/A. e outros

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO, JOAO PEDRO DE ABREU COUTINHO

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL IN RE IPSA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Banco C6 Consignado S.A. contra decisão monocrática que manteve sentença de procedência em ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com indenização por danos morais e repetição do indébito, reconhecendo a fraude em contrato de empréstimo consignado celebrado com a consumidora Maria Soraia Azevedo da Silva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir a responsabilidade da instituição financeira pela contratação fraudulenta de empréstimo consignado, especificamente quanto ao ônus da prova de autenticidade da assinatura, a configuração do dano moral decorrente de descontos em verba alimentar e a possibilidade de repetição do indébito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 429, II, do Código de Processo Civil impõe à parte que produziu o documento o ônus de provar a autenticidade da assinatura quando o consumidor argui sua falsidade.

A inércia da instituição financeira na produção de prova pericial grafotécnica enseja a preclusão probatória, consolidando a presunção de falsidade da contratação.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, configurando-se o fortuito interno, conforme a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça.

A privação indevida de rendimentos de natureza alimentar, mediante descontos em benefício da consumidora, caracteriza dano moral in re ipsa, dispensando a prova da extensão do prejuízo.

A ausência de cautela da instituição financeira ao conferir a legitimidade da contratação afasta a hipótese de engano justificável e impõe a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Incumbe à instituição financeira o ônus de comprovar a veracidade da assinatura em contrato de empréstimo quando o consumidor impugna a autenticidade do documento.

A falha de segurança na contratação bancária constitui fortuito interno e gera responsabilidade objetiva do fornecedor.

O desconto indevido de valores em verba de natureza alimentar enseja dano moral in re ipsa.

A falta de cautela na verificação da contratação configura má-fé processual e autoriza a repetição do indébito na forma dobrada.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 429, II; CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO INTERNO Nº
8001436-80.2024.8.05.0136
oposto em face da decisão que julgou os recursos de apelação de mesma numeração mutuamente interpostos pelas partes, tendo como Agravante a
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
e Agravada
MARIA SORAIA AZEVEDO DA SILVA
.

ACORDAM
os Desembargadores
da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia
em

NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, pelos motivos fáticos e jurídicos contidos no Relatório e Voto que seguem.

RRD4